Tribunal: TJDFT
Processo: 0734688-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734688-38.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ILDIONE VIEIRA CARVALHO RECORRIDO: STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Prescrição intercorrente. Questão apreciada em mais de uma ocasião. Preclusão. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno em agravo de instrumento que deixou de conhecer do recurso, considerando a preclusão operada sobre a questão suscitada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se, após suscitada e decidida, é possível agravar de decisão que apenas observa entendimento já firmado em decisão anterior. III. Razões de decidir 3. O art. 507 do Código de Processo Civil estabelece que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”, circunstância que inibe a admissão do recurso em análise, tendo em vista a pretensão de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão. IV. Dispositivo 4. Recurso desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 508, 833, inciso IV, 921, inciso III, §§1o, 2o e 4o, e 924, inciso V, todos do Código de Processo Civil, buscando o reconhecimento da prescrição intercorrente. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Afirma, ainda, que “o acórdão deixou de mencionar a respeito do valor bloqueado no Banco do Brasil de R$ 319,18 (trezentos e dezenove reais) em 02/08/2024. O valor é impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC, sendo devidamente comprovado na impugnação e AGI, tratando-se de honorários de profissional liberal, por meio de depósitos bancários dos últimos três meses, que constam nos extratos colacionados na própria ação de impugnação à penhora e AGI, bem como por meio da procuração da cliente que foi anexada, indicando o nome da cliente e número do processo”. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários de sucumbência e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ABRAÃO FELIPE JABER NETO, OAB/DF 63.668. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo aos artigos 508, 833, inciso IV, 921, inciso III, §§1o, 2o e 4o, e 924, inciso V, todos do Código de Processo Civil, e em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “Mantenho a decisão que deixou de conhecer do agravo de instrumento, pois, em nova análise dos autos na instância de origem (PJ 0704910-78.2019.8.07.0006) não encontro razões para alterar o entendimento já expressado na decisão de id 64362331. Reproduzo os fundamentos já apresentados: Inicialmente, verifico que o recurso não deve ser conhecido. A matéria suscitada foi apreciada em decisão anteriormente proferida no âmbito de exceção de pré-executividade, nos autos do cumprimento de sentença, ID 170718440, não tendo sido interposto recurso cabível em momento oportuno. A leitura da petição, bem como das razões do presente recurso, permite concluir que foram ventilados os mesmos argumentos, fáticos e jurídicos, que já haviam sido trazidos naquela exceção de pré-executividade. Logo, encontra-se preclusa a possibilidade de suscitar novamente tal discussão, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não sendo admissível ao interessado renovar ilimitadamente a análise de tais alegações. (...)Em relação ao pedido de liberação dos valores bloqueados, verifica-se que a matéria não foi objeto de apreciação na decisão agravada e, em consulta ao processo na origem, a impugnação com fundamento na impenhorabilidade do montante está pendente de apreciação, o que configura supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico. Nesse cenário, considerando a supressão de instância em relação a penhora de valores e a preclusão da matéria referente a prescrição, forçoso reconhecer a inadmissibilidade do recurso, tendo em vista a pretensão de rediscussão de matéria. Diante do exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Em nova acurada análise dos autos em tramitação na origem, constata-se que a agravante persiste em pretensão já apreciada em mais de uma ocasião. A decisão de id 170718440 (PJe 0704910-78.2019.8.07.0006) foi proferida em 01/09/2023, confirmando a decisão de id 112318850, proferida em 12/01/2022, que já tinha estabelecido a data de 07/01/2024 para “começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente”, de modo que a alegação de prescrição intercorrente foi rejeitada em mais de uma oportunidade. Sobreleva o fato de a devedora/agravante ter juntado aos autos principais a petição de id 173195995, indicando que teria agravado da decisão de id 170718440. Porém, após intimada a comprovar a efetiva interposição do recurso, comunicou que não protocolou as razões recursais apresentadas por questões pessoais (id 202557610). Nesse cenário, o art. 507 do Código de Processo Civil estabelece que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”, circunstância que inibe a admissão do recurso em análise, tendo em vista a pretensão de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão.” (ID 68719831). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Além disso, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão" (AgInt no REsp n. 2.141.363/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024). Logo, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ,“aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Quanto ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ABRAÃO FELIPE JABER NETO, OAB/DF 63.668. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028